Tribunal: TJES
Processo: 5002241-40.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002241-40.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA BRITO TIBURTINO DIONISIO e outros
RECORRIDO: MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002241-40.2023.8.08.0038.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
MAYARA BRITO TIBURTINO DIONISIO e MARCELO AMBROSINO DIONISIO.

RECORRIDO:
MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM PRODUTO. PORCELANATO. MANCHAS E DIVERGÊNCIA DE TONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MAYARA BRITO TIBURTINO DIONISIO e MARCELO AMBROSINO DIONISIO em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa por necessidade de prova pericial técnica.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, a inexistência de necessidade de produção de prova técnica pericial, alegando que as provas documentais e fotográficas juntadas aos autos seriam suficientes para comprovar o vício do produto, bem como a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda.

3.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a necessidade de perícia técnica para a realização de análise especializada com a verificação da origem dos defeitos apresentados no porcelanato, uma vez que há controvérsia entre as partes quanto à causa das manchas e variações de tonalidade, de modo que o caso em testilha é hipótese que demanda verificação técnica especializada, sendo necessário realizar a adequada apuração quanto à existência de vício de fabricação, falhas na instalação ou outros fatores que possam ter contribuído para o resultado verificado, o que denota a necessidade de laudo técnico expedido por expert da área.

4.

Nesse caminho, tal necessidade demonstra que se deve decidir pela extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da origem e responsabilidade pelos defeitos apresentados no produto, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995.

5.

Nesse sentido, colaciono entendimentos dos Tribunais:

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
1. Parte autora alega que adquiriu produto (porcelanato) comercializado e distribuído pela parte ré, o qual apresentou vício, em decorrência de divergência, contendo na mesma embalagem parte do tipo polido e parte do tipo acetinado. 2. Extinta a ação, fundada na incompetência do juízo, recorre a parte autora. 2. Controvérsia acerca da ocorrência do dano e da responsabilidade da parte ré pela falha na prestação de serviços – Necessidade de realização de Perícia Técnica, sob o crivo do contraditório – Incompatibilidade com o rito eleito – Inteligência do Disposto no Artigo 3.º, c.c. o Artigo 51, Inciso II, da Lei N.º 9.099/95 – Incompetência do Juizado Especial Cível. 3. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da complexidade da demanda e da vedação de prolação de sentença ilíquida. 4. Sólidos fundamentos da r. sentença hostilizada não arrostados - Manutenção do decisum, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 - Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002813-51.2024.8.26.0004; Relator (a): Beatriz de Souza Cabezas; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/09/2024; Data de Registro: 09/09/2024)

CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. PISO TIPO PORCELANATO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SURGIMENTO DE MANCHAS. PARTE RÉ QUE SUSTENTA O USO DE PRODUTO INADEQUADO PELO CONSUMIDOR-MAU USO. JUNTADA DE PARECERES TÉCNICOS CONFLITANTES. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO MANTIDA
. 1 - Pretende o autor ser indenizado a titulo de danos morais e materiais. Argumenta que após a colocação de piso tipo porcelanato em sua casa, recém construída, apareceram manchas, o que atribuiu a defeito de fabricação. 2 - Por outro lado, a demandada responsabiliza o autor pelos defeitos no piso em decorrência do uso de produto químico ácido, e que teria ocasionado danos no esmalte. 3 - No caso concreto, de fato, não há elementos suficientes para o correto deslinde da causa. 4 - A ré acosta fotografias, fls. 62/64, que não permitem uma visualização perfeita do problema, e tampouco é suficiente para definir se a diferença entre os itens decorre do uso de produto ácido como afirma. 5 - O laudo técnico apresentado pela recorrida, em linhas gerais, defende a inexistência de vicio de fabricação, fl. 60. Já o juntado pelo autor com o recurso, fls. 102/105, afirma que foram testados produtos que não retiraram as manchas e que, fosse o material de qualidade, não teriam ocorrido os vícios em questão, conclusões essas que não define a origem do problema, incontroversamente existente. 6 - Logo, acertada a decisão singular ao julgar extinta a demanda, pois necessário seja realizada pericia a fim de elucidar, com clareza, o alegado vicio do produto ou mau uso. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJRS; RCív 0037632-74.2017.8.21.9000; Cerro Largo; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Juíza Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 22/11/2017; DJERS 28/11/2017)

6. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

7.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)